Tribunal: TJPA
Processo: 0809572-32.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809572-32.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: IREANE RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PUBLICA. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E DE REVISÃO DE CLÁUSULAS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1.

No caso concreto, a apelada alega que é servidora pública e contratou empréstimo consignado em folha junto a instituição requerida, contudo a ré também encaminhou cartão de crédito sem qualquer solicitação. Destaco que a pretensão do apelante não está pautada em fraude, haja vista que a apelada reconhece a contratação, questionando, na verdade, a cobrança de juros que entende indevida, objetivando a anulação do contrato de cartão de crédito consignado, alegando que a relação está eivada de altos encargos e cobranças ilegais.

2.

Tem-se que a modalidade contratual firmada entre as partes é sui generis, posto que combina a operação de cartão de crédito com empréstimo consignado, situação que resultou no endividamento da parte, em razão de ter que suportar a incidência das taxas de juros do cartão de crédito, que são mais dispendiosas, nas parcelas do empréstimo consignado. Assim, tem-se que o saldo devedor da apelada só aumenta por causa dos juros de cartão de crédito aplicados, em vez dos juros mais baixos relativos ao empréstimo consignado.

3.

A prática do de crédito gera o desconto mensal e sucessivo de um valor mínimo, que é a pior fórmula de cobrança de um empréstimo, submetendo o devedor a uma rolagem sem fim de sua dívida, sem que saiba exatamente qual o total devido e como estão sendo calculadas as prestações mínimas que lhe o descontadas, tornando, portanto, a dívida impagável e submetendo o consumidor à dependência eterna do fornecedor.

4.

Outrossim, a instituição financeira se valeu da hipossuficiência técnica da consumidora para impingir-lhe contrato excessivamente oneroso, em notória violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé, ao passo que o valor fixado a título de dano moral pelo Juízo de origem se revela razoável e proporcional.

5.

Por fim, verifica-se que houve omissão das informações referente ao crédito contratado, o que fere o dever de transparência da boa-fé objetiva, haja vista que o apelante induziu a apelada a acreditar que estava realizando um contrato de portabilidade quando, na verdade, estaria celebrando contrato de empréstimo consignado.

6.

Com isso, é evidente que o banco apelante deve arcar com os prejuízos causados à apelada, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

7.

Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo BANCO BMG S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial Da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos do AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E/OU REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS, o qual julgou procedentes os pedidos da autora.

Em síntese,
a apelada ajuizou a presente ação, relatando que
contratou empréstimo consignado em folha junto a instituição requerida, contudo a ré também encaminhou cartão de crédito sem qualquer solicitação.
Afirma que por se tratar de pessoa e sem estar devidamente informada da modalidade de crédito, tais circunstâncias a teriam induzido em superendividamento, decorrentes da utilização do limite do cartão de crédito para o pagamento das faturas com aplicação de taxas de juros diversas do que negociou na consignação. Dessa forma, afirma que foi induzida a erro na contratação do cartão.

O Apelante apresentou Contestação, alegando que o contrato de
“cartão de crédito consignado” fora firmado validamente
, tendo o cartão sido desbloqueado e que, nos termos da avença, seria pago mediante desconto em folha de pagamento pelo valor correspondente ao mínimo da fatura e pelo pagamento, via boleto, do remanescente da fatura. Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral e de dano material.

Em sentença de ID.

15341923, o Juízo a quo julgou procedente os pedidos elencados na inicial, nos seguintes termos:

“Por essas razões, julgo PROCEDENTE os pedidos, para:

(a) declarar como liquidada a dívida da parte autora contraída com o Banco BMG S/A em relação ao mútuo contraído em 2015, em razão do contrato de “cartão de crédito consignado” e, em consequência, suspender as cobranças no contracheque atrelado a eles (ficando preservada a dívida decorrente da utilização do cartão de crédito para compras e serviços);

(b) condenar a parte ré em indenização por dano moral, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ);

(c) devolver em dobro ao consumidor, conforme apuração em liquidação da sentença, os descontos que excederam do razoável, assim compreendido o pagamento a maior a partir da incidência da taxa média de mercado para empréstimo consignado no período;

(d) condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

P.R.I.”

Inconformado, o Apelante ingressou com recurso de apelação (ID. 15341925), aduzindo, em suma, que a parte apelada contratou o BMG Card junto ao apelante, não podendo alegar desconhecimento, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões, conforme ID. 15341934, refutando todos os argumentos do recurso.

Os autos foram recebidos apenas em efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 15360002.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público deixou de emitir parecer na presente demanda por entender ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente, cumpre ressaltar
que o apelante alega que a apelada realizou o contrato de “cartão de crédito consignado” de forma válida e consciente, enquanto a apelada afirma ter contratado empréstimo consignado em folha junto a instituição requerida, contudo a ré também encaminhou cartão de crédito sem qualquer solicitação.

Pois bem. Entendo que não assiste razão as alegações do apelante, pelos motivos a seguir expostos.

No caso concreto, destaco que a pretensão do apelante não está pautada em fraude, haja vista que a apelada reconhece a contratação, questionando, na verdade, a cobrança de juros que entende indevida, objetivando a anulação do contrato de cartão de crédito consignado, alegando que a relação está eivada de altos encargos e cobranças ilegais.

Ademais, a apelada argumenta a existência de abusividade na conduta do banco requerido, em razão de alegar violação à transparência e à informação enquanto consumidor, afirmando ter solicitado a contratação de empréstimo consignado, porém aduz que o banco realizou modalidade distinta, efetivando empréstimo consignado através do cartão de crédito com taxas bem superiores às praticadas no consignado.

Sobre a questão discutida, como é cediço, é possível a contratação de empréstimos bancários com previsão de descontos das parcelas diretamente no contracheque ou na conta corrente do servidor público, modalidade esta que, via de regra, permite o acesso a taxas de juros mais vantajosas para o contratante.

Na hipótese dos autos
, tem-se que a modalidade contratual firmada entre as partes é
sui generis
, posto que combina a operação de cartão de crédito com empréstimo consignado, situação que resultou no endividamento da parte, em razão de ter que suportar a incidência das taxas de juros do cartão de crédito, que são mais dispendiosas, nas parcelas do empréstimo consignado
.

Assim, tem-se que o saldo devedor da apelada só aumenta por causa dos juros de cartão de crédito aplicados, em vez dos juros mais baixos relativos ao empréstimo consignado.

Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

RECEBIMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA CORRENTE, MEDIANTE A ADESÃO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRÁTICA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Autora que pretendia contratar um empréstimo consignado e recebeu o valor depositado em sua conta corrente, mediante a adesão a contrato de cartão de crédito consignado.

2.

constatada a abusividade dos descontos e configurada a falha na prestação do serviço do apelado, deve ser declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado. Ademias, considerando a cobrança indevida, laborou com acerto quanto as indenizações em danos materiais.

3.

Quanto aos danos morais, estes não decorrem diretamente da falha na prestação do serviço, mas dos transtornos que superam os do cotidiano, pela celebração de um contrato em que o consumidor não compreende o alcance da obrigação assumida, o que certamente enseja repercussão extrapatrimonial.

4.

Além do que, a instituição financeira se valeu da hipossuficiência técnica da consumidora para impingir-lhe contrato excessivamente oneroso, em notória violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé, ao passo que o valor fixado a título de dano moral pelo Juízo de origem se revela razoável e proporcional.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001081-28.2017.8.14.0032 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/10/2022 )

Importante asseverar que a prática do de crédito gera o desconto mensal e sucessivo de um valor mínimo, que é a pior fórmula de cobrança de um empréstimo, submetendo o devedor a uma rolagem sem fim de sua dívida, sem que saiba exatamente qual o total devido e como estão sendo calculadas as prestações mínimas que lhe o descontadas, tornando, portanto, a dívida impagável e submetendo o consumidor à dependência eterna do fornecedor.

De mais a mais, o desequilíbrio contratual deve ser afastado, possibilitando a conclusão dos pagamentos do empréstimo de forma objetiva, superando a prática contratual abusiva constante do art. 51 IV, IX e X CDC, verbis:

“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV- estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;

X- permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;”

Ora, o consumidor vê o valor mínimo ser descontado todos os meses, mas a dívida cresce geometricamente, sem que este saiba o que está quitando e o que ainda deve, sendo nítida a onerosidade excessiva para o consumidor e vantagem exagerada para o fornecedor.

Aliás, ao desconsiderar as características do empréstimo consignado, se coloca em posição de vantagem sobre a parte mais vulnerável da relação jurídica, eternizando a dívida e inviabilizando a satisfação do crédito, o que se observa inclusive analisar as faturas que além da parcela mínima referente ao contrato celebrando, acrescenta a incidência de outras rubricas como encargos financeiros.

Outrossim, a instituição financeira se valeu da hipossuficiência técnica da consumidora para impingir-lhe contrato excessivamente oneroso, em notória violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé, ao passo que o valor fixado a título de dano moral pelo Juízo de origem se revela razoável e proporcional.

Por fim, verifica-se que houve omissão das informações referente ao crédito contratado, o que fere o dever de transparência da boa-fé objetiva, haja vista que o apelante induziu a apelada a acreditar que estava realizando um contrato de empréstimo consignado, na verdade, estaria celebrando contrato de cartão de crédito consignado.

Com isso, é evidente que o banco apelante deve arcar com os prejuízos causados à apelada, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação,
mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024